Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI N. 7.716/89 C/C A ADO N. 26 DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no. 26-DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição aos tipos descritos na Lei n. 7.716/1989 – que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor –, para reconhecer, no conceito de racismo, discriminação ou preconceito praticado em face de orientação sexual da vítima.
2. Conforme se depreende dos fatos narrados na inicial, é possível verificar indícios de autoria e materialidade para, em tese, configuração do crime previsto no art. 2o-A da Lei n. 7.716/89 c/c a ADO n. 26 do STF, de modo que a instrução deve prosseguir.
3. Não sendo o caso de rejeição da inicial acusatória, absolvição sumária ou suspensão condicional do processo, o juiz deverá designar audiência de instrução e julgamento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.